Tribunal: TJBA
Processo: 0412673-25.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0412673-25.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: UNIMED VALE DO SAO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIA MAELI DINIZ JORGE, SYNARA INACIA BARROS AMARO FERREIRA ROCHA

APELADO: ANA LAURA GONÇALVES DOS REIS

Advogado(s)
:
ISABEL HELENA STROBEL BECKER PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. ACOMPANHANTE DE MENOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostos por ANA LUARA GONÇALVES DOS REIS e por UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por ANA LUARA GONÇALVES DOS REIS. A sentença confirmou a tutela de urgência que determinou a internação da autora, então com 15 anos, por 150 dias para tratamento de obesidade mórbida, excluindo despesas de acompanhante e tratamentos de natureza estética. Condenou ainda a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura contratual do tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, mesmo fora da rede credenciada; (ii) estabelecer se é devida a cobertura das despesas da genitora da autora como acompanhante durante o internamento; (iii) determinar a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O tratamento da obesidade mórbida, quando clinicamente indicado, integra a cobertura obrigatória dos planos de saúde, nos termos da Lei nº 9.656/98, art. 10, que não exclui expressamente tal hipótese da cobertura assistencial obrigatória.

4. A exclusão contratual de tratamentos em clínicas do tipo SPA não se aplica ao caso concreto, pois o internamento foi prescrito com finalidade terapêutica, visando à preservação da saúde e à mitigação de comorbidades, e não com objetivo estético.

5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a abusividade da negativa de cobertura de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, sendo irrelevante o fato de estar fora da rede credenciada, desde que devidamente justificado pelo médico assistente.

6. O custeio de despesas com acompanhante é obrigatório quando se trata de paciente menor de idade, conforme art. 12 da Lei nº 8.069/90 (ECA), devendo o plano de saúde arcar com alimentação e hospedagem da genitora durante o período de internação, sem que isso implique extensão da cobertura para tratamento da acompanhante.

7. A fixação dos honorários de sucumbência deve observar o valor do proveito econômico obtido pela parte vencedora, sendo possível sua mensuração com base nos custos do tratamento autorizado judicialmente.

8. A atuação do patrono da autora em sede recursal justifica a majoração da verba honorária, conforme previsão do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, para o patamar de 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É obrigatória a cobertura de tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, quando prescrito por médico assistente, ainda que fora da rede credenciada, desde que justificada a imprescindibilidade clínica.

2. O plano de saúde deve custear as despesas de acomodação e alimentação de acompanhante de menor de idade durante o período de internação, nos termos do ECA.

3. Os honorários de sucumbência devem ser fixados com base no valor do proveito econômico obtido, sendo possível sua majoração em grau recursal pela atuação adicional do patrono da parte vencedora.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 10; Lei nº 8.069/90 (ECA), arts. 1º, 4º, 7º e 12; CPC/2015, arts. 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 2428485/BA, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 08.04.2024, DJe 12.04.2024;

STJ, AgInt no AREsp 2296359/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 11.12.2023, DJe 15.12.2023;

STJ, AgInt no REsp 2012339/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 03.04.2023, DJe 13.04.2023;

TJ-BA, APL 0556267-29.2014.8.05.0001, Rel. Des. Lígia Maria Ramos Cunha Lima, 2ª Câmara Cível, pub. 23.06.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação da Autor/apelante; e
NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso de apelação do Réu/apelante., na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01